Tribunal: TJDFT
Processo: 0719864-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. FUNDAMENTO. EXECUÇÃO FRUSTRADA (LEI no 11.101/2005, ART. 94, II, e §4o). TRÍPLICE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO, AUSÊNCIA DE DEPÓSITO ELISIVO DO DÉBITO EXEQUENDO E AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA SUFICIENTES À GARANTIA DO JUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. FALÊNCIA. REQUISITOS. IMPONTUALIDADE E EXECUÇÃO FRUSTRADA. REQUISITOS NÃO CONCORRENTES. AFERIÇÃO INDIVIDUALIZADA. DECRETAÇÃO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO. PEDIDO DE FALÊNCIA. INSTRUÇÃO. CERTIDÃO EXPEDIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE PARA O PLEITO DE FALÊNCIA. QUALQUER CREDOR. CREDOR QUE OSTENTA A QUALIDADE DE EMPRESÁRIO. EXIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ARGUIÇÃO OPORTUNA. OMISSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
2. O objeto do recurso é delimitado pela matéria que fora submetida ao exame da instância a quo e, tendo sido por ela resolvida, é devolvida a reexame, descerrando que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, formulando o recorrente, no bojo do recurso que aviara, questão que não fora submetida a exame do Juízo de origem, salvo comprovado motivo de força maior, o havido consubstancia inadmissível inovação processual, pois a arguição não fora suscitada originariamente nem fora resolvida pelo provimento arrostado, o que obsta que seja examinada em vassalagem ao devido processo legal, que encarta o princípio do duplo grau de jurisdição (CPC, art. 1.014).
3. Aviado pedido de falência com fundamento na subsistência de execução frustrada, o qual pode ser instruído com simples certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução, ao autor compete subsidiar a pretensão com prova da subsistência da tríplice omissão alinhada pelo legislador especial como condição da pretensão, evidenciando que, citado no executivo, o devedor (i) não efetuara o pagamento, (ii) não depositara o valor do débito exequendo (iii) nem nomeara bens à penhora suficientes a garantir o juízo, o que deve ser corroborado com a exibição de cópia ou certidão de inteiro teor do processo executivo (Lei no 11.101/05, art. 94, II).
4. As situações que conduzem à apreensão da situação falimentar e legitimam a decretação da quebra (Lei no 11.101/05, art. 94, II) - impontualidade, execução frustrada ou atos de falência – são aferidas de forma individualizada, e não cumulativamente, e, aferida uma que seja, enseja a presunção da insolvência do devedor, ensejando que, não afastada a presunção durante o curso do processo falimentar, transforma-se em certeza, legitimando o decreto falimentar e as consequências jurídicas daí decorrentes, donde deflui que, não elidindo a empresa a presunção de sua insolvência diante da impontualidade em que incidira para liquidação de obrigação líquida, certa e exigível e da ausência de bens penhoráveis, deixando, ademais, de realizar o depósito elisivo e de evidenciar as circunstâncias previstas na lei (art. 96), ressoa imperativo o decreto de sua falência.
5. A par da constatação de que a pluralidade de credores não constitui pressuposto da falência, tendo em vista que a Lei no 11.101/2005 não contemplara esse requisito, exsurge igualmente inexorável que qualquer credor possui legitimidade para postulá-la, não se exigindo, sob esse prisma, que a parte autora da ação falimentar seja empresária, podendo ser pessoa física ou jurídica que, inclusive, sequer precisa ser domiciliada no Brasil, conforme se infere da literalidade do artigo 83 do Código de Processo Civil e do artigo 97, §§ 1o e 2o, e 101 da Lei n. 11.101/2005.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.